Tribunal: TJMT
Processo: 0006954-15.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006954-15.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIVALBER CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 042.979.741-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA - CPF: 051.155.531-80 (APELANTE), LUIZ CARLOS SIQUEIRA DE MOURA JUNIOR - CPF: 070.469.065-99 (APELANTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA - CPF: 051.155.531-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS SIQUEIRA DE MOURA JUNIOR - CPF: 070.469.065-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO INCISO VII DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2. DE OFÍCIO,
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO AOS CORRÉUS
.
ART. 580 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL.

3.

RECURSO PROVIDO
,
COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.
Havendo fragilidade no conjunto probatório acerca da ciência da origem ilícita do bem pelo apelante, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, V
II, do Código de Processo Penal, uma vez que a

condenação não pode se basear em meros indícios de autoria ou circunstâncias que suscitem dúvidas quanto à culpabilidade
do agente
.

2.
De ofício,
devem ser estendidos
os efeitos da absolvição aos corréus, com fundamento no art. 580 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, visto que
estes se encontram em idêntica situação fática e jurídica à do apelante.

3
.
Recurso
provido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
El
i
valber
Camargo de Oliveira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0006954-15.2019.8.11.0002,
pelo Juízo
da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT
,
condenando-
o
pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal),
à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
,
e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. No mesmo édito condenatório,
Luiz Carlos Siqueira de Moura Junior

e
Jean Lucas dos Anjos Moura

também
foram condenado
s
pelo delito de receptação,
à pena
individual de
1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto
,
e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
cujas
pena
s
privativa
s
de liberdade
foram
substituída
s
por duas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais
, além disso, todos os sentenciados
foram absolvidos do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

O apelante,
nas razões vistas no ID 217677801, postula
a sua absolvição, sustentando a insuficiência das provas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
2
17677805
, o Ministério Público
colima o desprovimento deste
recurso
, linha intelectiva
, essa,
que foi adotada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
2
21752656
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
2
17677730
, narra os fatos desta forma:

[...]

1) Consta no Inquérito Policial
em anexo (IP n° 6954-15.2019.811.0002,
3° Vara Criminal), que no dia 12 de abril de 2019, por volta das 19h20min,
policiais militares que realizavam rondas pela
rua Chile, bairro Tarumã, em Várzea Grande/MT
, procederam a abordagem do
denunciado JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA
, que conduzia a motocicleta Honda Pop, cor preta, pla
ca KAI 6363, oriunda de crime contra patrimônio (objeto de IP diverso).

2) Em entrevista informal,
JEAN LUCAS
teria dito emprestou a motocicleta com o irmão dele, ora denunciado
LUIZ CARLOS SIQUEIRA DE MOURA JÚNIOR
. Diante disso, a guarnição deslocou-se ao endereço de Luiz Carlos, localizado na
rua J
oão Major Gabriel, n° 06,
bairro Nova Esperança, Várzea Grande/MT
, onde o abordou
, e em entrevista ele revelou que adquiriu a motocicleta com o ora denunciado
ERIVALBER CAMARGO DE OLIVEIRA
pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não recebeu nenhum documento, não realizou a checagem do
veículo e não tinha o conhecimento de que era objeto de origem ilícita.

3) Em continuação à diligência, os oficiais deslocaram-se ao endereço de
ELIVALBER
, localizado na
rua Major João Vieira, quadra 04
, bairro Jardim Corsário, em Várzea Grande/MT
, e ao abordá-lo procederam a entrevista informal, sendo que
ELIVALBER
disse que adquiriu a motocicleta com o indivíduo de Guilherme,
pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não recebeu nenhum documento, que realizou a checagem, mas não constava nenhuma objeção e, também, não tinha o conhecimento que o veículo era proveniente de crime.

4) Consta, ainda, que a guarnição
deslocou-se
a residência do denunciado
JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA
e em buscas pelo local foi localizada em seu quarto
01 (uma) balança de precisão
, 01 (uma) tesoura, 01 (um) frasco de lidocaína, 02 (dois) papéis de insulfilme, 02 (dois) trouxas de Maconha e 01 (um) papel com anotações
, tudo a indicar a trafic
ância.

A
MATERIALIDADE DOS CRIMES
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/05-IP
, pelo Termo de Apreensão de fl. 11-IP, pelo Laudo Pericial de n° 3.14.2019.53976-01, fl. 12-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou re
sultado
POSITIVO
para o princípio ativo da
“MACONHA”
pesando
111,82g (cento e onze gramas e oitenta e dois centigramas)
.

Assim, restou configurado que
o denunciado JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA “mantinha e
m
depósito”
drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar. Configurou-se, também
, que o denunciado
JEAN LUCAS DOS ANJOS MOURA, “conduzia”
e os
denunciados
LUIZ CARLOS SIQUEIRA MOURA JÚNIOR e ELIVALBER
CAMARGO DE OOLIVEIRA
“adquiriram” em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime.
[...]

Destaques no original.

Inicialmente, é imprescindível destacar que Luiz Carlos e Jean Lucas interpuseram recurso de apelação. No entanto, o juízo de primeiro grau não o admitiu, por ter sido considerado intempestivo. Isso ocorre
,
porque a legislação processual penal impõe limites rigorosos ao direito de recorrer, sujeitando as partes a prazos fatais, contínuos e peremptórios, conforme dispõe o art. 798 do Código de Processo Penal, os quais devem ser estritamente observados, sob pena de preclusão.

Cabe ressaltar que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeira instância tem caráter provisório e não vinculante, cabendo ao tribunal superior a decisão final acerca da presença ou ausência dos requisitos de admissibilidade previstos na lei.

Com efeito, a tempestividade recursal, sendo um pressuposto objetivo, é inafastável, uma vez que a não interposição do recurso no prazo legal torna
a decisão definitiva e imutável, sendo imperioso destacar que, nos
termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença condenatória ao réu em liberdade ambulatorial deve ser realizada
pessoalmente a ele
ou
ao seu defensor
.

N
o caso em tela, conclui-se
pela
intempestividade do apelo de
Jean Lucas dos Anjos
Moura e Luiz Carlos Siqueira de Moura Júnior
.

Isso porque, consoante se extrai dos autos,
a sentença impugnada foi prolatada e publicada no dia
6 de fevereiro de 2024
(terça-feira), sendo expedida intimação para a advogada constituída no processo no dia
7 de fevereiro de 2024
(quarta-feira), como verificado no Sistema
PJe
.

De acordo com
o art. 798, caput e § 1°, do Código de Processo Penal, o prazo no processo pena
l con
ta-se a partir da data da intimação das partes e começa a fluir no dia útil subsequente, encerrando-se no
último dia do prazo, sem interrupção
por férias, domingo
s
ou feriado
s
.

Dessa forma, o prazo recursal teve início em
8 de fevereiro de 2024
(quinta-feira) e se encerraria em 12 de fevereiro de 2024 (segunda-feira). No entanto, em virtude de a referida data ter sido considerada ponto facultativo em razão do feriado de Carnaval, o prazo foi prorrogado para o próximo dia útil subsequente, encerrando-se
, portanto,
em
14 de fevereiro de 2024
(quarta-feira).

Todavia, conforme consta no ID 217677796, tem-se que a interposição
do recurso
de Jean Lucas e Luiz Carlos
deu-se

apenas em
20 de fevereiro de 2024,
ou seja, quando já ultr
a
passado
o prazo legal de 5 (cinco) dias, nos
termos do art. 593 do Código de Processo Penal
, configurando, d
essa forma, eiva
da
a pretensão almejada pela defesa com a ausência do pressuposto recursal da tempestividade.

Aliás, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça
adota
o mesmo entendimento, consoante se depreende
do acórdão a seguir resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE CAUTELAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VINDICADA A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO DO APELO PELO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Registrado nos autos eletrônicos que a interposição do apelo restou perfectibilizada pelo defensor constituído do réu após o quinquídio legal a contar da publicação da r. sentença no
DJe
, é imperioso o não conhecimento do recurso, prejudicando-se a análise do mérito recursal, diante da carência do pressuposto objetivo da tempestividade”
.
(
TJMT,
N.U 1000461-04.2021.8.11.0012,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022)
Destacamos

Portanto, apesar das manifestações do Ministério Público e da Procuradoria-Geral de Justiça acerca do recurso interposto por Luiz Carlos Siqueira de
Moura Júnior e Jean Lucas dos Anjos Moura, é imperioso ressaltar que o juízo de primeiro grau não admitiu o recurso em razão de sua intempestividade.
Assim,
conforme preceitua o art. 593,
I,
do Código de Processo Penal, não há
amparo
jurídico para que este recurso
seja apreciado nesta instância, de modo que, s
em a devida admissibilidade do apelo, a análise de mérito torna-se inviável, uma vez que a preclusão temporal já se operou, impossibilitando o exame do pedido recursal.

Em outra vertente, o apelante
Elivalber
, conforme consta no relatório, pugn
a

a sua absolvição, sustentando a
insuficiência das provas para fundamentar a sentença condenatória
e
invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A
materialidade delitiva do crime de receptação
dolosa
e
stá

comprovada
e não foi
objeto de impugnação neste recurso.

No que concerne à autoria
delitiva
,
na fase
investigativa
,

o
apelante

afirma que comprou a motocicleta de uma terceira pessoa
(Guilherme)
que trabalha no Shopping Pantanal, inclusive havia feito a checagem do veículo, não encontrando a ocorrência de furto. Relata que
3 (três) dias depois
vendeu a
motocicleta à
pessoa de Luiz Carlos pelo
valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, consoante
se depreende
desta parte
de seu
depoimento
:

[...]
QUE,
no dia 07 de abril de 2019 comprou a motocicleta HONDA POP, preta, placa KAI-6363, de Guilherme, que trabalha no Shopping Pantanal; QUE, checou a motocicleta e não havia ocorrência
de furto; QUE, não recebeu nenhum documento da moto; QUE, não sabia que a moto era roubada; QUE, no dia 10/04/2019 vendeu a moto para LUIZ CARLOS por R$ 1.500,00, sendo que naquele dia a moto não tinha nenhuma queixa
de furto
; QUE, o dinheiro apreendido é fruto de um acordo trabalhista na data de hoje
[...]
.

(Trecho
s
extraído
s
do interrogatório
de

Elivalber
Camargo de Oliveira
, visto no ID 2
17677721, p. 30
)

Destacamos

Como é sabido
,
para caracterização do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

Com efeito, na fase administrativa, o apelante afirmou que realizou a checagem da motocicleta
ao adquirir a motocicleta no dia 7 de abril de 2019 e ao vendê-la
,
em 10 de abril de 2019, realizou
nov
a checagem do veículo sem encontrar qualquer indício de irregularidade
que indicasse que o bem possuía origem ilícita
.

Nesse contexto, as palavras do apelante merecem credibilidade, uma vez que,
ao
examinar
o boletim de ocorrência reportando o furto,
constata
-se que a vítima daquele delito
, apesar de relatar
que sua motocicleta foi subtraída no dia 4 de abril de 2019,
realizou
comunicação à polícia apenas
em
10 de abril de 2019, ou seja, após
o recorrente ter adquirido e
revendido

o objeto
aos corréus
.

Por sua vez, o
corréu Luiz
Carlos Siqueira de Moura Júnior
declarou na fase administrativa que, em 10 de abril de 2019, adquiriu a motocicleta de
Elivalber
pelo valor de R$ 1.500,00

(mil e quinhentos reais), acrescentando, e
m juízo,
a informação de
que, no ato da compra, verificaram a situação do veículo via celular, não havendo
constatação de furto, de modo que e
ssas informações corroboram a tese de que
tanto
Elivalber
, quanto Luiz Carlos
não tinham conhecimento da procedência ilícita do bem.

Assim,
constata-se
que a análise das datas
acima mencionadas
não foi
considerada
pelo juízo de primeiro grau,
que se limitou a avaliar
apenas a ausência de documentaç
ão e o valor pago pelo veículo e, embora tais elementos
s
e
jam
característicos do
crime de receptação,

o certo é que
cada caso
apresenta
particularidades que
exigem análise cuidadosa.

Destarte, c
onquanto haja indícios
que possam sugerir
a
prática
do crime de receptação,
as provas apresentadas não são
suficientes para demonstrar, de forma inequívoca,
o elemento subjetivo do tipo pena
, qual

seja:
a ciência do apelante sobre a origem ilícita do bem.

No processo penal, a condenação deve ser baseada em provas sólidas que não deixem dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime, sob pena de violação do princípio
in dubio pro reo
, destarte,
e
mbora
, no caso em análise,
a posse do objeto e
as circunstâncias de sua aquisição possam
gerar
suspeitas, não há nos autos
provas
claras e incontestáveis de que o apelante
tinha conhecimento de que o bem era
proveniente de crime.

Acerca do tema,
este Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, na ausência de provas incontestáveis da autoria, deve-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
, absolvendo o acusado com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, consoante se infere do julgado abaixo ementado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA PELA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– APELO PROVIDO. 1 – A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição: mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial. No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente; 2 –
No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca da prática do delito de tráfico de drogas narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Pena
l
;
Preliminar
rejeitada. Recurso da defesa conhecido e provido.
(
TJMT N.U 0017161-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 02.11.2022 e publicado no DJE de 07.11.2022)
Destacamos

No tocante a essa matéria, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Destarte, considerando que
a certeza da oc
orrência de um ilícito penal e
a confirmação da autoria delitiva indene de dúvidas se faz obrigatória para que o magistrado declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa
,
na espécie, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a absolvição
de
Elivalber
Camargo de Oliveira
, nos moldes preconizados no art. 386, VII
, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, a
inda que os recursos interpostos por Luiz Carlos Siqueira de Moura Júnior e Jean Lucas dos Anjos Moura não tenham sido conhecidos em razão da intempestividade, aplica-se,
de ofício
, o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, que preconiza que,
“
no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”
.

Dado que a absolvição de
Elivalber
decorre da ausência de provas sobre a ciência da origem il
ícita do bem e, considerando que
os corréus adquiriram
a motocicleta
antes da vítima do furto ter realizado o boletim de ocorrência
noticiando o crime, o certo é que,

também há dúvidas de estes tinham conhecimento acerca da origem ilícita, razão pela qual,
a extensão dos efeitos da absolvição
de
Elivalber
Camargo de Oliveira
deve beneficiar, também,
Luiz Carlos Siqueira de Moura Júnior e Jean Lucas dos Anjos Moura
, que se encontravam na mesma situação fática e jurídica.

Posto isso, em
dis
s
onância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação de
Elivalber
Camargo de Oliveira
, para absolvê-lo
do crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal
e,
de ofício
, nos termos do
art. 580 do CPP,
estendo os efeitos da sua absolvição, aos corréus
Luiz Carlos Siqueira de Moura Júnior
e
Jean Lucas dos Anjos Moura
,
visto que
estes se encontram em idêntica situação fática e jurídica à do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024